Tribunal: TJES
Processo: 0027908-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027908-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE EDMEA SODRE MACHADO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA

POR PARTE DA BENEFICIÁRIA
–
REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA
–
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DA PENSIONISTA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
pretensão do recorrente de ser reformada a sentença impugnada,
por supostamente
estar comprovado o dever de ressarcimento de dívida confessada pela beneficiária
,

não merece acolhimento
.

2
.

Extrai-se dos autos a ausência de comprovação d
a
alegada
confissão de dívida pela beneficiária acerca d
o
débito de R$ 11.287,28 (onze mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos),
sendo que a reposição estatutária em questão
perfaz
valores depositados juntamente à aposentadoria da falecida, no período de dezembro de 2012 a outubro de 2013
.

3
.
C
onsta nos autos que
a

reposição estatutária
ocorreu um
a
únic
a

vez
(novembro/2013), poucos dias antes do óbito da beneficiária (
03.12.2013
),
sob justificativa de retificação de aposentadoria com paridade para sem paridade,
não havendo como o recorrente sustentar que se trata de dívida confessa
da
por parte da
pensionista
.

4. O

colendo
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba
(REsp 1244182/PB, Rel.
Min.
BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Seção
, DJe 19.10.2012
).

4
.
Ocorreu
novo julgamento da matéria pela Corte Cidadã, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade na qual reconheceu-se que “
com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício a ser pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”
(REsp 1.381.734/RN, Rel.
Min.
BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Seção
, DJe 23.04.2021).

5
.
A jurisprudência d
este

Egrégio Sodalício é assente na
impossibilidade de se efetuar
futuros descontos nos proventos de
aposentadoria
, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração e não comprovada má-fé
(
RN 0018530-30.2013.8.08.0024, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 30.05.2017
e
RN 0024409-13.2016.8.08.0024, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJe: 20.11.2017).

6
.
Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do
ressarcimento ao IPAJM diante da não demonstração de
confissão de dívida ou
má-fé por parte da
beneficiária
.

7
.
Recurso
desp
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0027908-34.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ESPÓLIO DE EDMEA SODRE MACHADO E OUTROS

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE FREIRE CABRAL MACHADO - ES12513

Advogados do(a) APELADO: JULIANA BEHRING ELGERT - ES28928, IZABELLA DAYANNA BUENO CAVALCANTI - ES20640-A
Advogados do(a) APELADO: JULIANA BEHRING ELGERT - ES28928, IZABELLA DAYANNA BUENO CAVALCANTI - ES20640-A

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam
os autos de

recurso de apelação cível
interpost
o
por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

contra

sentença de fls.
133
/
134
, integralizada pela decisão de fl.
141
,
proferida
pelo Juízo da
4
ª
Vara
da

Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
d
e

Vitória, Comarca da Capital
,
que,
nos autos da
a
ção
de repetição de indébito
proposta
em face do

ESPÓLIO DE EDMEA SODRÉ MACHADO E OUTROS
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e conden
ou
a parte autora
ao pagamento das
verbas de sucumbência,
arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais o apelante
pugna, em síntese, pela reforma da sentença recorrida, sob argumentos de que
(i)
foi demonstrado nos autos a obrigação de reposição estatutária por parte da falecida, que recebeu até julho de 2008 o benefício integral enquanto deveria ter recebido apenas proporcionalmente, sendo que o valor excedente identificado foi reconhecido como dívida por parte da pensionista que não impugnou os descontos do mesmo nos contracheques;
bem como (ii) que “
não é plausível a alegação de reposição nos casos de recebimento ilícito ou de má-fé [...] diante do princípio de supremacia do interesse público e [...] no cristalino enriquecimento sem causa
”

(
fls.
144
/
148
).

C
ontrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 162/171)
.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Trata-se, na origem, de ação de repetição de indébito ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) em face do Espólio de Edmea Sodré Machado e outros, pugnando pela restituição da quantia aproximada de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
.

O
Juízo da
4
ª
Vara
da

Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
d
e

Vitória, Comarca da Capital
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos na restituição da quantia recebida referente à aposentadoria da beneficiária, deixando de condenar os requeridos no tocante à suposta dívida de R$ 11.287,28 (onze mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) diante da ausência de comprovação nos autos de que o valor deve ser ressarcido.

Registra-se
que a
pretensão do
recorrente
de ser
reformada
a sentença impugnada
,
por supostamente
estar comprovado o dever de ressarcimento de dívida confessada pela beneficiária
,

não merece acolhimento
.

Isso porque
não se pode extrair o efeito de
confissão de dívida da beneficiária pelo fato de ter sido realizada a reposição estatutária (unilateral) de apenas uma única
parcela (nov/13) da alegada dívida
de R$ 11.287,28 (onze mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), não havendo prazo razoável para que a beneficiária contestasse a cobrança da referida dívida cobrada pelo IPAJM (em razão do seu óbito), não existindo, também, elementos probatórios que afastem a boa-fé da aposentada.

Verifica-se que
a reposição estatutária efetuada pelo IPAJM refere-se a
valores depositados juntamente à aposentadoria da falecida, no período de dezembro de 2012 a
outubro de 2013
, tendo sido registrado o desconto/cobrança apenas da primeira parcela (
nov/13
), sendo que a pensionista veio a
óbito no dia 03.12.2013
.

Como cediço,
no julgamento do Recurso Especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 1.036 do CPC/2015, a Primeira Seção do
c.
Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1.
A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei.
2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso,
quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.
4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido.
(REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012
-
destaquei
)

Ocorreu novo julgamento da matéria pela Corte Cidadã, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade na qual reconheceu-se que “
com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício a ser pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva,
sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”
(REsp 1381734/RN, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 23/04/2021 - destaquei).

A jurisprudência d
este

Egrégio Sodalício é assente na
impossibilidade de se efetuar
futuros descontos nos proventos de
aposentadoria
, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração e não comprovada má-fé
:

[...] EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA INDEVIDAMENTE PELO IPAJM. EQUIVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DESCONTO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. INDEVIDO. remessa CONHECIDA E IMPROVIDA. 1 -
A orientação adotada pelas Cortes Superiores e por este Egrégio Tribunal é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, não havendo comprovação de má-fé do servidor
.
2 - No presente caso, o próprio IPAJM reconhece que os pagamentos indevidos ocorreram por equivoco da Administração, não havendo qualquer menção a um suposto ato de má-fé da servidora, passível de obrigá-la à restituição dos valores recebidos. 3 - Acertada a decisão do julgador a quo que em sua sentença de fls. 60⁄63 determinou ao Instituto Previdenciário a interrupção dos descontos nos proventos da servidora aposentada e à devolução dos valores indevidamente descontados. 4 - Remessa conhecida e improvida. [...]. (
RN 0018530-30.2013.8.08.0024, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 30.05.2017 –
destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DESCONTOS DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PAGAMENTO A MAIOR PELO IPAJM - REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE BOA-FÉ - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. 1.
O assunto tratado possui jurisprudência pacífica no sentido de que não será exigida a restituição por parte do servidor público de valores por ele recebidos de boa fé, cujo pagamento a maior tenha decorrido de erro ou má interpretação ou aplicação da lei por parte da Administração Pública.
2. Remessa Necessária Conhecida e Sentença Mantida.
[...]. (RN 0024409-13.2016.8.08.0024, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJe: 20.11.2017 - destaquei).

Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do pleiteado ressarcimento ao IPAJM diante da não demonstração de confissão de dívida ou má-fé por parte da beneficiária.

Ante o exposto
,
conheço
do presente recurso e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a sentença impugnada proferid
a
pelo Juízo
da

4
ª
Vara
da

Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
d
e

Vitória, Comarca da Capital.

Diante do desprovimento do apelo, m
ajor
o
a verba honorária
de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento)
, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes Pares,

Cuida a hipótese de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, desacompanhada de REMESSA NECESSÁRIA,
interposta pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
em razão da
SENTENÇA
(fls. 133/133-verso, integralizada às fls. 141/141-verso), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta pelo Recorrente em face do
ESPÓLIO DE EDMÉA SODRÉ MACHADO
, cujo
decisum
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos o fim de CONDENAR os requeridos na restituição da quantia de R$ 1.394,98 (um mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), sobre a qual incidirá juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, ambos desde o evento
”, além do pagamento de custas processuais e, em razão da sucumbência recíproca, condenou “
o autor no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% da diferença entre o valor da causa e o valor da condenação ao patrono da ré, bem como (...) os réus no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação ao patrono do autor
”.

Na compreensão do Eminente Relator,
Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, deve ser
negado provimento ao recurso, majorando-se “
a verba honorária

de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento)
, na forma do art. 85, § 11, do CPC
”
, pois,
no
entender de Sua Excelência, não houve a comprovação de eventual confissão de dívida acerca da quantia postulada neste recurso para fins de reposição estatutária, e, ainda, que se aplica à hipótese a diretriz jurisprudencial alusiva ao “
não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba

”, ao passo que, no caso sob exame, não houve a demonstração de má-fé da beneficiária.

No intuito de delinear os contornos da respectiva controvérsia, cabe rememorar que foi proposta
ação REPETIÇÃO DE INDÉBITO
pelo Recorrente em face do Recorrido ESPÓLIO DE EDMÉA SODRÉ MACHADO.

Por meio da aludida demanda, o Recorrente visa obter a
restituição das seguintes verbas percebidas
indevidamente: (
I
)
R$ 1.394,98
(mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos)
pago erroneamente
à Sra. EDMÉA SODRÉ MACHADO após o seu falecimento em dezembro/2013; e (
II
)
R$ 11.287,28
(onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos)
correspondente ao suposto débito do Sr. GUSTAVO LUIS SODRÉ MACHADO, o qual recebeu a sua aposentadoria indevidamente “com paridade”, já que o correto seria “sem paridade”, sendo então gerado o referido montante para fins de reposição estatutária, que, por conseguinte, por se tratar de dívida deixada pelo Instituidor da Pensão por Morte então concedida à Sra. EDMÉA SODRÉ MACHADO, foi repassada a esta para fins de desconto no seu benefício previdenciário
.

No que concerne à quantia de
R$ 1.394,98
(mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos), a Magistrada de Primeiro Grau acolheu a pretensão para determinar a sua restituição ao Recorrente.

Porém, em relação à importância de
R$ 11.287,28
(onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), julgou improcedente o pedido, porque “
não há qualquer comprovação nos autos de que o valor deve ser ressarcido ao autor
”.

Com efeito, não se pode olvidar, na esteira da orientação professada pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
nos termos do art. 333, I, do CPC/1973
[art. 373, I, do CPC/2015]
, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. (...) Em tais condições, não tendo se desincumbido de seu ônus, deve a parte suportar a consequência gravosa decorrente de sua inércia
” (
STJ
- AgInt nos EDcl no AREsp 143.094/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 20/09/2016).

In casu
, em análise do conjunto fático-probatório, infere-se que o Recorrente não se desincumbiu do seu ônus da prova em demonstrar a existência da suposta dívida de R$ 11.287,28 (onze mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) gerada pelo Instituidor da Pensão por Morte da Sra. EDMÉA SODRÉ MACHADO, que posteriormente também veio a óbito
.

Na espécie, nota-se que o Recorrente limitou-se a juntar apenas demonstrativos de atualização de cálculos e de correspondências endereçadas à falecida de que supostamente existiria tal dívida a ser objeto de reposição estatutária. Entretanto, em nenhum momento comprovou a ilegalidade de eventual percepção indevida de benefício previdenciário pelo Instituidor da Pensão por Morte, notadamente no que concerne aos motivos que resultaram na conclusão de que ele não faria jus à paridade,
a ponto de gerar tal montante a título de débito
.

Frise-se, outrossim, que o Recorrente tampouco apresentou eventual confissão de dívida pela Sra. EDMÉA SODRÉ MACHADO acerca do alegado débito deixado pelo Instituidor de sua Pensão por Morte
.

Deste modo, perfilho da compreensão do Eminente Relator que bem observou que “
não se pode extrair o efeito de confissão de dívida da beneficiária pelo fato de ter sido realizada a reposição estatutária (unilateral) de apenas uma única parcela (nov/13) da alegada dívida de R$ 11.287,28 (onze mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), não havendo prazo razoável para que a beneficiária contestasse a cobrança da referida dívida cobrada pelo IPAJM (em razão do seu óbito) (...)
”.

Isto posto, com amparo, exclusivamente, nos delineados fundamentos,
acompanho a conclusão do Voto
do Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente para 11% (onze por cento) sobre a base de cálculo fixada na Sentença recorrida, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil
.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.